Tribunal: STF
Processo: RE 1473646
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DO OFÍCIO DE CIRURGIÃO GERAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA QUE O AUTOR POSSA EXERCER, DE IMEDIATO, O OFÍCIO DE CIRURGIÃO GERAL, AO FIM DO PROGRAMA DE CIRURGIA BÁSICA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO §3º DO ART. 3º DA RESOLUÇÃO Nº 48/2018 DA CONSELHO NACIONAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA, ÓRGÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, DE MODO A SER DECLARADO NULO O PRAZO DE VALIDADE DE 05 ANOS DA CERTIFICAÇÃO, DE MODO QUE O AUTOR UTILIZE O CERTIFICADO DO PROGRAMA DE CIRURGIA BÁSICA POR PRAZO INDEFINIDO PARA FINS DE APROVEITAMENTO EM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA DE OUTRAS ESPECIALIDADES COMPATÍVEIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA IMPUGNADA POR RECURSO DA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A SEGUIR RESUMIDOS. A LEI N. 6.932/1981, COM ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 12.871/2013, DISPÕE SOBRE AS ATIVIDADES DO MÉDICO RESIDENTE E ESTABELECE A COMPETÊNCIA DA COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA PARA APROVAR PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA – CNRM. O DECRETO Nº 7.562, DE 15 DE SETEMBRO DE 2011, ESTABELECE QUE A CNRM “É INSTÂNCIA COLEGIADA DE CARÁTER CONSULTIVO E DELIBERATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E TEM A FINALIDADE DE REGULAR, SUPERVISIONAR E AVALIAR AS INSTITUIÇÕES E OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA”. O DECRETO N. 8.516/2015 ATRIBUI COMPETÊNCIA À CNRM PARA DEFINIR AS COMPETÊNCIAS TÉCNICAS PARA A FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS NA ÁREA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. A RESIDÊNCIA MÉDICA CONSTITUI ESPECIALIZAÇÃO OFERTADA POR INSTITUIÇÕES DE SAÚDE COM PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA CREDENCIADOS PELA COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA, COMPETENTE PARA ELABORAR E REGULAMENTAR A MATRIZ DE COMPETÊNCIAS DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA, INCLUSIVE EM CIRURGIA GERAL, BEM COMO ESTABELECER CRITÉRIOS E PRÉ-REQUISITOS PARA A ATRIBUIÇÃO DO TÍTULO NA ESPECIALIDADE MÉDICA. A PRÓPRIA PARTE AUTORA POSTULA ATRIBUIÇÃO DE “EFEITOS REPRISTINATÓRIOS” À RESOLUÇÃO N.2/2006 DA CNRM, REVOGADA PELA RESOLUÇÃO DE 2018(...)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente